Tribunal: TJPA
Processo: 0816438-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816438-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARINEUTO CONCEICAO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAR AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/03 – PREVENTIVA – NULIDADE NA PRISÃO POR ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

3.

“... Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial, fugindo, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte. (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

4.

“... o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. (AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional ARINEUTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi preso no dia 28/02/2022, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, c/c art. 14, da Lei de nº 10.826/03, autos do processo crime de nº 0802592-64.2022.8.14.0028, sob o argumento de ilicitude das provas colidas em abordagem policial sem justo motivo e quebra da cadeia de custódia por violação de ato formal no encaminhado para perícia do material probante sem lacre e elementos identificadores.

Alega que foi agendada realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2025, requerendo, ao final, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo penal em curso e, no mérito, a declaração de ilicitude das provas por violação do art. 240, §2º e 244, do CPP. Juntou documentos.

Na Id 16661430 indeferi a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17117768, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17132238.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para
trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional ARINEUTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, c/c art. 14, da Lei de nº 10.826/03, sob os argumentos de ilicitudes das provas colidas em abordagem policial sem justo motivo e quebra da cadeia de custódia por violação de ato formal no encaminhado para perícia do material probante sem lacre e elementos identificadores.

Pela análise dos documentos juntados, consta da Id 16554150 – Pág. 5/6 - que a Polícia Militar em atividade de patrulhamento identificou o paciente em atitude suspeita ao empreender fuga, havendo incursão para a abordagem do seu veículo, onde foram encontras uma arma tipo pistola 380, 14 munições e 224,6 gramas de maconha.

O fato do paciente, sem motivo aparente, tentar fugir do local ao avistar a viatura policial, havendo incursão para alcançar o veículo automotor em que se encontrava, constitui elemento a justificar a abordagem, e, portanto, justa causa.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES INDICADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Corte local considerou não haver ilegalidade na abordagem, uma vez que "a guarnição estava de serviço quando visualizou o apelante transitando com uma caixa de papelão. Ato contínuo o apelante tentou desviar o seu caminho para evitar o encontro com a viatura policial; contudo, sua fuga foi frustrada pelos policiais, o que configura atitude suspeita apta a autorizar a revista pessoal".

Constata-se, portanto, que foram indicadas fundadas razões para a busca pessoal realizada no paciente, uma vez que este transitava com uma caixa de papelão, contendo 11,1 kg de maconha, e tentou desviar do caminho da viatura policial,
fugindo
, assim, de eventual abordagem, o que revela dados concretos e objetivos aptos a legitimar a diligência. Precedentes de ambas as turmas desta Corte.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo,
tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 854.674/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) –
grifo nosso
-

Concernente ao
argumento de quebra de cadeia de custódia por violação de ato formal no encaminhado para perícia do material probante sem lacre e elementos identificadores; digo que são considerações em que não se demostra ter ocorrido ou indicação formal do prejuízos advindo do suposto vicio, e, para o seu enfrentamento,

necessário se faz a imersão probatória, provimento que não se adequa à via eleita que trafega sob rito sumario e com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probante, e, assim:

“Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica.

Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência inadequada na via eleita. (AgRg no RHC n. 180.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

Ao exposto, conheço em parte e denego a ordem, ante a inexistência da ilegalidade apontada.

É o voto.

Belém, 11/12/2023